Tribunal: TJSP
Processo: 2235856-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2235856-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são
agravantes
GILSELIA
ALEXANDRINO
SANTOS,
APARECIDA
ALBERTINA PIGOZZI SILVEIRA, CELIA REGINA FERREIRA, DEISE MARIA
BUENO, ELAINE FATICHE PAVANI, ELZA PRESOTTO, ELZA REIS DE
OLIVEIRA,
FERNANDO
ANTONIO
SIMOES
LUJAN,
FRANCISNEY
VICENTINI AUGUSTO, JOANA D'ARC DE ASSIS MEDEIROS, JOSE
ZANARDO, LUCIA HELENA RODRIGUES COSTA FALEIROS, MARIA
APARECIDA BOLOGNANI, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA
ASSUNTA ALUOTTO SATIRO, MARIA AUXILIADORA SANTOS, MARIA
ELISABETH AFONSO GODOY, MARIA LUCIMARY DOS SANTOS MELO,
NELITA CONCEIÇÃO SANTOS, NEUSA PRESENCIO, OSVALDO DE
ALENCAR, RITA DE CASSIA APARECIDA MICHELETTO, ROSANA
CRISTINA ARAUJO DE ABREU TENORIO, ROSANGELA DEGROSSOLI,
ROSANGELA MARIA SIQUEIRA, SANDRA LUCIA PAIXAO, SANDRA
REGINA DE OLIVEIRA PRIETO, TATHIANA MOREIRA DA SILVA DOS
SANTOS e VIRGINIA ESTELA RAMOS GOMES PEREIRA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235856-46.2019.8.26.0000
2
ASSINATURA ELETRÔNICA
VOTO No 34.675
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235856-46.2019.8.26.0000
AGTES.: GILSELIA ALEXANDRINO SANTOS E OUTROS
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXCLUIU A
GAM DA BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS E
SEXTA-PARTE. DECISÃO QUE VIOLA A COISA
JULGADA.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILSELIA ALEXANDRINO SANTOS E OUTROS contra r. decisão que, nos
autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não
reconheceu a inclusão da GAM nos cálculos das diferenças apuradas, a
título de quinquênio e sexta-parte.
Inconformada, pugna a agravante pela reforma dessa
decisão, ao argumento de que a GAM compõe a base de cálculo de dito
adicional por tempo de serviço, bem como da sexta-parte. Tudo como
segue às fls. 1/10.
Processado
o
recurso,
a
agravada,
intimada,
apresentou resposta às fls. 133/136.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235856-46.2019.8.26.0000
3
A parte agravante ajuizou ação contra a Fazenda do
Estado para ser corrigida a forma de cálculo do quinquênio e sexta-parte
devidos, que restou julgada procedente, cujo resultado, na parte
correspondente a “GAM” foi mantido por acórdão de minha relatoria e,
transitado em julgado, agora em fase de cumprimento de sentença.
A decisão exequenda é clara quanto à inclusão da
GAM na base de cálculo dos quinquênios e sexta-parte, até porque está
excluída do conceito de “vantagens eventuais”, de forma que não podem
ser alijadas da base de cálculo do adicional em comento, restando, por
conseguinte, afastada a alegação de efeito cascata, vedado pelo art. 37,
XIV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, seguem diversos julgados desse E.
Tribunal de Justiça: AI no 2238194-32.2015.8.26.0000, Rel. Des. Borelli
Thomaz, j. em 03/02/2016; AI no 2238194-32.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Cristina Cotrofe, j. em 28/04/2016; AI no 2172789-49.2015.8.26.0000, Rel.
Des.
Amorim
Cantuária,
j.
em
29/09/2015;
AI
no
2005655-
94.2015.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, j. em 23/04/2015.
Ressalta-se, outrossim, que uma vez transitada a
demanda que reconheceu a incidência da GAM na base de cálculo pra fins
de quinquênios e sexta-parte, nos moldes em que foram pleiteados pelos
agravantes, descabe abrir-se nova discussão a esse respeito, especialmente,
porque o v. acórdão que julgou a apelação, manteve nessa parte a r.
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235856-46.2019.8.26.0000
4
Nesse contexto, a decisão recorrida merece reforma,
a fim restabelecer os cálculos apresentados pelos agravantes quanto a
inclusão da GAM na base de cálculo dos atrasados.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo para que a GAM integre os vencimentos dos servidores para efeito
de cálculo dos quinquênios e sexta-parte.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR